Tribunal: TJPA
Processo: 0825515-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825515-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA DE OLIVEIRA COSTA, V A PRODUTOS ARTESANAIS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica, ao fundamento de insuficiência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a pessoa jurídica agravante comprovou adequadamente sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a reiteração de argumentos desacompanhados de elementos novos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da incapacidade financeira, não se aplicando a presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência da pessoa natural.

4. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório, tendo apresentado apenas documentos insuficientes, incapazes de demonstrar sua real situação econômico-financeira.

5. A ausência de elementos novos no agravo interno evidencia caráter manifestamente improcedente do recurso, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
V A PRODUTOS ARTESANAL LTDA, pessoa jurídica presentada por VANESSA DE OLIVEIRA COSTA
(Id. 31793121) contra a decisão monocrática de Id. 32043374, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente, mantendo a decisão interlocutória do juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões (Id. 31793121)
, a agravante reitera que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, aduzindo que a documentação acostada aos autos seria suficiente à demonstração da hipossuficiência.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o consequente provimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa, por ora, comprovação de pagamento do preparo recursal, pois a matéria em discussão é a concessão de justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A insurgência recursal dirige-se contra decisão monocrática que, ao examinar o Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à alegada hipossuficiência financeira.

De início, cumpre assentar que a concessão do benefício da gratuidade da justiça, embora expressão do direito fundamental de acesso à jurisdição, não se reveste de caráter absoluto, devendo observar os critérios estabelecidos pelo ordenamento jurídico, notadamente aqueles previstos no Código de Processo Civil.

No que tange à pessoa jurídica, o deferimento do benefício exige demonstração cabal da incapacidade financeira, não se aplicando, a seu favor, a presunção relativa de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência da pessoa natural. Trata-se de exigência que decorre da própria natureza da atividade empresarial, a qual, em regra, pressupõe organização patrimonial e capacidade econômica mínima.

Nesse contexto, o ônus probatório recai integralmente sobre a parte requerente, incumbindo-lhe demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua atividade ou de sua própria subsistência jurídica.

No caso concreto, verifica-se que a parte agravante não se desincumbiu adequadamente de tal encargo. Os documentos colacionados aos autos mostram-se insuficientes para evidenciar a real situação econômico-financeira da empresa, limitando-se a extratos bancários fragmentários (Id. 148410442) e a elementos atinentes à pessoa física da sócia, os quais, por evidente, não se prestam a aferir, com precisão, a capacidade contributiva da pessoa jurídica.

Para que o Poder Judiciário conceda tal isenção a uma sociedade empresária em atividade, é indispensável a apresentação de documentos contábeis robustos, como Balanços Patrimoniais, Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) ou extratos bancários recentes que comprovem a inexistência de saldo e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. A agravante, contudo, quedou-se inerte em produzir tal prova.

A argumentação desenvolvida no presente agravo interno não introduz elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se, em larga medida, à reiteração de alegações genéricas acerca da alegada hipossuficiência, desacompanhadas de suporte documental idôneo.

Importa sublinhar que o deferimento indiscriminado da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, sem a devida comprovação de necessidade, implicaria distorção do instituto, com potencial comprometimento do equilíbrio processual e indevida transferência dos custos da atividade jurisdicional ao erário.

Portanto, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3.

Da aplicação da multa (Art. 1.021, § 4º, do CPC)

Verifico que o presente Agravo Interno revela-se manifestamente improcedente. A agravante não apresentou fatos novos, limitando-se a repetir a argumentação do Agravo de Instrumento, ignorando a fundamentação da decisão monocrática baseada em súmula do STJ.

Tal conduta processual configura resistência injustificada e sobrecarrega desnecessariamente o órgão colegiado com matéria amplamente pacificada. Assim, com fulcro no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, aplico à agravante multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da aludida multa, exceto se a parte for beneficiária da justiça gratuita (o que não é o caso, dado o indeferimento ora mantido), conforme estabelecido no artigo 1.021, § 5º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

Condeno o agravante ao pagamento de multa de
1,0% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Fica a parte advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 27/04/2026